Tribunal: CARF
Processo: 11060.720024/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANDRE WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
EMENTA:
TRANSPORTE DE CARGA. AGENCIAMENTO DE CARGA. SUBCONTRATAÇÃO.
Descabe alegar agenciamento de carga, com receitas correspondentes a comissões, quando os CRTC são emitidos pelo contribuinte, o qual assume a obrigação de transportar a carga, sem qualquer vínculo formal com os transportadores, caracterizando subcontratação, que poderia ensejar dedução de custos e despesas, desde que a tributação fosse pelo lucro real.
UNIDADE ECONÔMICA DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
Considera-se a existência de unidade econômica de fato quando duas ou mais empresas encontram-se sob a direção, o controle ou a administração de uma delas. Na constatação fática da existência de unidade econômica é cabível a verificação do cumprimento ou descumprimento das obrigações tributárias em relação à totalidade das empresas envolvidas.
SONEGAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA PARA O PERCENTUAL DE 150%.
Nos casos previstos no artigo 71 da Lei n° 4.502, 1964, a multa de ofício será exigida no percentual qualificado de 150%, medida a ser considerada como legítima caso se mostre devidamente demonstrada nos autos a presença da sonegação na condução da atividade operacional da pessoa jurídica destinatária do lançamento fiscal, relativamente ao período objeto da autuação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas a serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão proferida no lançamento principal (IRPJ).
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo possui todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência, detalhados em Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante do Auto, e nos fatos que o motivaram e no enquadramento legal da infração fiscal. Não provada violação das disposições contidas no art. e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
É de ser indeferido pedido de perícia quando a prova a ser produzida independe de conhecimento técnico específico. O objeto da perícia é subsidiar a decisão do julgador, não suprir prova que pode ser produzida pela juntada de documentos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido Integralmente

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.720024/2017-47
ACÓRDÃO
1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
EMENTA:
TRANSPORTE DE CARGA. AGENCIAMENTO DE CARGA. SUBCONTRATAÇÃO.
Descabe alegar agenciamento de carga, com receitas correspondentes a
comissões, quando os CRTC são emitidos pelo contribuinte, o qual assume
a obrigação de transportar a carga, sem qualquer vínculo formal com os
transportadores, caracterizando subcontratação, que poderia ensejar
dedução de custos e despesas, desde que a tributação fosse pelo lucro real.
UNIDADE ECONÔMICA DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
Considera-se a existência de unidade econômica de fato quando duas ou
mais empresas encontram-se sob a direção, o controle ou a administração
de uma delas. Na constatação fática da existência de unidade econômica é
cabível a verificação do cumprimento ou descumprimento das obrigações
tributárias em relação à totalidade das empresas envolvidas.
SONEGAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA PARA O
PERCENTUAL DE 150%.
Nos casos previstos no artigo 71 da Lei n° 4.502, 1964, a multa de ofício
será exigida no percentual qualificado de 150%, medida a ser considerada
como legítima caso se mostre devidamente demonstrada nos autos a
presença da sonegação na condução da atividade operacional da pessoa
jurídica destinatária do lançamento fiscal, relativamente ao período objeto
da autuação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Fl. 4263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
2
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a
decisão proferida no lançamento principal (IRPJ).
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo
possui todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da
exigência, detalhados em Termo de Verificação Fiscal, que é parte
integrante do Auto, e nos fatos que o motivaram e no enquadramento
legal da infração fiscal. Não provada violação das disposições contidas no
art. e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do
lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
É de ser indeferido pedido de perícia quando a prova a ser produzida
independe de conhecimento técnico específico. O objeto da perícia é
subsidiar a decisão do julgador, não suprir prova que pode ser produzida
pela juntada de documentos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao do vencimento.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido Integralmente
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) rejeitar as
preliminares de nulidade, ii) não conhecer do recurso voluntário quanto às razões de defesa do
coobrigado pessoa física Ademir Vizzotto; na parte conhecida: iii) negar provimento ao recurso; e:
iv) de ofício, reduzir a 100% o percentual da multa qualificada aplicada.

Fl. 4264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
3
Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo de Andrade Couto,
Maurício Novaes Ferreira, José André Wanderley Dantas de Oliveiras, Andre Luís Ulrich Pinto,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz.

RELATÓRIO
1.
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscal instaurado pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), no qual teve contra si lavrados autos de infração (fls. 2/109),
referentes a fatos apurados nos anos-calendário de 2012 a 2014, onde foram formalizadas
exigências relativas aos seguintes tributos:

2.
Os valores acima incluem multas de 150% e juros SELIC. Houve ainda lavratura de
Representação Fiscal para Fins Penais no âmbito do processo administrativo de no
11060.720.025/2017-91.
3.
Destacamos que as infrações apuradas como consequência da ação fiscal foram formalizadas
em dois processos distintos: O Processo Administrativo Fiscal no 11060.720.023/2017-01
consignou o Auto de Infração de IRPJ relativo Receita Bruta Mensal na Prestação de Serviços de
Transportes; e, os Autos de Infração de IRPJ, de CSLL, de Contribuição para o PIS/PASEP e de
COFINS, os quais foram formalizados no presente Processo Administrativo Fiscal No
11060.720.024/2017-47.
4.
Considerando as conclusões da ação fiscal, foram responsabilizados solidariamente com a
empresa pelo crédito lançado nas autuações fiscais, as pessoas físicas: ROGER MORAIS DA
SILVEIRA CPF 818.638.700-59, DANE MORAIS DA SILVEIRA, CPF 809.520.110-34 e ADEMIR
VIZZOTTO, CPF 287.802.130- 49.
DO RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL - DAS RAZÕES DO LANÇAMENTO
5.
As razões desses lançamentos tributários encontram-se descritas no Relatório do
Procedimento Fiscal (RPF), fls. 110 a 140. De acordo com a Autoridade Lançadora, além da
Fl. 4265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
4
autuada ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP, foram objeto de trabalhos de auditoria fiscal outras duas
pessoas jurídicas: DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA – ME, CNPJ n° 13.464.077/0001-64, e
VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA – ME, CNPJ n° 13.954.491/0001-51.
6.
Durante os procedimentos de Auditoria Fiscal, constatou-se que as três empresas
constituiriam, na verdade, uma mesma operação, pois DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA e
VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA teriam sido criadas objetivando exclusivamente economia
tributária para a autuada ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP.
7.
Assim, as receitas com prestação de serviços de transporte auferidas por DANE MORAIS DA
SILVEIRA & CIA LTDA - ME e VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA - ME nos anos-calendário
2012, 2013 e 2014, apuradas no curso da Ação Fiscal, foram redirecionadas, de ofício, à pessoa
jurídica ADEMIR VIZZOTTO EIRELI - EPP, com a consequente cobrança dos tributos (IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP e COFINS) sobre elas incidentes.
8.
A Autoridade Fiscal relata que, em relação aos anos-calendário 2012 e 2013, a pessoa
jurídica ADEMIR VIZZOTTO EIRELI - EPP apresentou à Secretaria da Receita Federal do Brasil a
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) - Inativa. Todavia, no curso do Procedimento
Fiscal, observou-se que a Recorrente apresentou movimentação financeira em contas bancárias
de sua titularidade nos anos-calendário 2012 e 2013. Ademais, por meio de diligências efetuadas
em seus clientes, constatou-se que a empresa prestou serviços de transporte no período e emitiu
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) nos anos-calendário 2012 e 2013.
9.
No que tange ao ano-calendário 2014, a autuada apresentou a Escrituração Contábil Fiscal
(ECF), com base no Lucro Presumido, com o reconhecimento de suas receitas pelo regime de
competência.
10.
Foi solicitado à ADEMIR VIZZOTTO EIRELI - EPP que apresentasse as Notas Fiscais de
Prestação de Serviços e os CTRC emitidos nos anos-calendário 2012 a 2014, bem como os extratos
bancários de contas-correntes, contas de depósito, contas de investimento, aplicações financeiras
e cadernetas de poupança de todas as contas mantidas pela empresa junto a instituições
financeiras no Brasil e no exterior.
11.
Em resposta, o sócio-administrador Ademir Vizzotto apresentou somente o demonstrativo
dos CT-e emitidos durante o ano-calendário 2014, juntamente com o Livro de Apuração do ICMS
referente ao mesmo período. Já em relação aos anos-calendário 2012 e 2013, não foram
apresentadas quaisquer informações.
12.
Por meio de Requisições de Movimentação Financeira (RMF), foi obtida a movimentação
financeira do impugnante, o qual ao ser intimado para comprovar a origem dos depósitos
bancários, declarou que “desconhecia e não autorizou tais movimentações financeiras, pois neste
período esteve afastado e parado com suas atividades para realização de tratamento de saúde,
porém podem terem sido realizadas por um antigo colaborador que possuía acesso as referidas
contas”.
13.
No item - 5.6 CONCLUSÃO – do RPF a Autoridade Fiscal assim arremata:
5.6. CONCLUSÃO Os elementos obtidos no curso dos Procedimentos Fiscais levaram a
formar a convicção de que pessoas jurídicas Ademir Vizzotto Eireli – EPP, Dane Morais da
Silveira & Cia Ltda – ME e Valmiro Siqueira da Silveira & Cia Ltda – ME tratavam-se, na
verdade, de uma mesma operação, tendo em vista que:
Fl. 4266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
5
• Atuavam no mesmo ramo de transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos
e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
• Apresentam diversos clientes em comum;
• Apesar de possuírem endereços diferentes, apresentam o mesmo número de telefone
para contato telefônico com seus clientes: o número de telefone (55) 3422-3420 para os
anos-calendário 2012 e 2013 e o número de telefone (55) 3422-4038 para o ano-
calendário 2014;
• Apresentavam o mesmo contador: Nelson Julio Bianchin (CPF 459.557.600-59 – CRC
48663/RS);
• À época da abertura das empresas Dane Morais da Silveira & Cia Ltda – ME (em
23/03/2011) e Valmiro Siqueira da Silveira & Cia Ltda – ME (em 06/07/2011), seus sócios-
administradores eram empregados da pessoa jurídica Ademir Vizzotto Eireli – EPP,
situação a qual perdurou até o primeiro trimestre de 2013;
• A cônjuge de Ademir Vizzotto, Maria Altiva Fernandes Vizzotto figurou como contato de
referência das fichas cadastrais de contas bancárias mantidas por Dane Morais da Silveira
& Cia Ltda – ME na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste do
RGS e na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Pampa Gaúcho;
• Ademir Vizzotto figurava como contato na ficha cadastral da conta bancária mantida por
Valmiro Siqueira da Silveira & Cia Ltda – ME na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
de Associados Pampa;
• Apesar da pessoa física Ademir Vizzotto não compor o quadro societário da empresa
Dane Morais da Silveira & Cia Ltda – ME, tampouco ser seu empregado, recebeu, em sua
própria residência, os blocos de CTRC que seriam emitidos por Dane Morais da Silveira &
Cia Ltda – ME;
•Apesar dos blocos de CTRC que seriam emitidos pela Valmiro Siqueira da Silveira & Cia
Ltda – ME terem sido entregues no endereço da empresa, quem informou os dados para
entrega foi Dane Morais da Silveira, o qual não figurava no quadro societário da empresa,
tampouco era seu empregado à época.
14.
Narra a Autoridade Fiscal, que também obteve da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul e
de clientes da autuada cópias de CRTC/CT-e os quais teriam comprovado a prestação de serviços
em nome da própria autuada nos anos-calendário de 2012 e 2013.
15.
Com base nessas informações, para fins de apuração das receitas auferidas pela ADEMIR
VIZZOTTO EIRELI – EPP nos anos-calendário 2012 e 2013, além do redirecionamento das receitas
das empresas DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA - ME e VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA &
CIA LTDA – ME, também foi considerado o somatório dos CTRC/CT-e emitidos pela empresa, bem
como os créditos bancários cuja origem não foi comprovada.
16.
Sob a alegação de que a impugnante não apresentou os livros da escrituração contábil
solicitados no curso do procedimento fiscal, o IRPJ devido trimestralmente foi determinado com
base nos critérios do lucro arbitrado.
17.
Destarte, a receita bruta auferida nos anos-calendário 2012, 2013 e 2014 foi computada
para determinação da base de cálculo do IRPJ e do adicional ao percentual de 9,6% (nove vírgula
seis por cento) incidente sobre a receita bruta auferida com a atividade de prestação de serviços
Fl. 4267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
6
de transporte de cargas, em respeito ao art. 532 do RIR/99.
18.
Ademais, restou caracterizada irregularidade fiscal de falta de recolhimento de CSLL, de
Contribuição para o PIS/PASEP e de COFINS, sendo decorrente das mesmas infrações tributárias
que motivaram a autuação relativa ao IRPJ, em respeito ao art. 24, § 2o da Lei n° 9.249/1995.
19.
Vale destacar que em relação ao ano-calendário 2014, houve ainda autuação em relação às
receitas próprias da ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP. É que, apesar de a empresa ter entregado a
ECF para o período, não apresentou à Autoridade Fiscal os livros da escrituração contábil, o que
acarretou o arbitramento do lucro. Contudo, essa autuação não é objeto do presente julgamento,
já que foi protocolado o processo de no 11060.720023/2017-01 para esse fim. Em relação ao ano-
calendário de 2014, os presentes autos tratam apenas do lançamento proveniente do
redirecionamento de ofício das receitas de DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA - ME e
VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA – ME.
20.
Após tomar ciência dos autos de infração em 23/01/2017, a empresa recorrente apresentou
sua impugnação (fls. 4086/4112) em 20/02/2017. Tendo em vista a sua responsabilização
solidária, o Sr. Ademir Vizzotto também entregou a sua impugnação em 20/02/2017, com igual
teor àquela apresentada pela autuada (fls. 4115/4141). Destaque-se que não há registro de
impugnação apresentados pelos outros dois responsáveis solidários: DANE MORAIS DA SILVEIRA
e ROGER MORAIS DA SILVEIRA.
21.
Analisando e considerando a Impugnação (fls. 4086 a 4112) apresentada pela Fiscalizada e
todos os documentos que entendeu pertinentes à sua defesa; contudo, os membros da 4a
TURMA/DRJ03 de Julgamento, por unanimidade de votos, acordaram JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo integralmente o crédito tributário em litígio. O Acórdão no 08-40.251
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
TRANSPORTE DE CARGA. AGENCIAMENTO DE CARGA. SUB-CONTRATAÇÃO.
Descabe alegar agenciamento de carga, com receitas correspondentes a comissões,
quando os CRTC são emitidos pelo contribuinte, o qual assume a obrigação de transportar
a carga, sem qualquer vínculo formal com os transportadores, caracterizando
subcontratação, que poderia ensejar dedução de custos e despesas, desde que a
tributação fosse pelo lucro real.
UNIDADE ECONÔMICA DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
Considera-se a existência de unidade econômica de fato quando duas ou mais empresas
encontram-se sob a direção, o controle ou a administração de uma delas. Na constatação
fática da existência de unidade econômica é cabível a verificação do cumprimento ou
descumprimento das obrigações tributárias em relação à totalidade das empresas
envolvidas.
SONEGAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA PARA O PERCENTUAL DE
150%.
Nos casos previstos no artigo 71 da Lei n° 4.502, 1964, a multa de ofício será exigida no
percentual qualificado de 150%, medida a ser considerada como legítima caso se mostre
devidamente demonstrada nos autos a presença da sonegação na condução da atividade
Fl. 4268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
7
operacional da pessoa jurídica destinatária do lançamento fiscal, relativamente ao período
objeto da autuação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas a
serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão proferida no
lançamento principal (IRPJ).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo possui todos os
elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência, detalhados em Termo de
Verificação Fiscal, que é parte integrante do Auto, e nos fatos que o motivaram e no
enquadramento legal da infração fiscal. Não provada violação das disposições contidas no
art. e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do lançamento,
quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
É de ser indeferido pedido de perícia quando a prova a ser produzida independe de
conhecimento técnico específico. O objeto da perícia é subsidiar a decisão do julgador,
não suprir prova que pode ser produzida pela juntada de documentos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
22.
Irresignada a autuada apresentou o seu Recurso Voluntário ratificando e complementando
os argumentos de sua Impugnação com vistas a reformar o Acórdão da instância a quo.
Igualmente, ressaltamos que não há registro de recursos apresentados pelos outros dois
responsáveis solidários: DANE MORAIS DA SILVEIRA e ROGER MORAIS DA SILVEIRA.
23.
Assim, incialmente, a Recorrente trata no item – I. DA SÍNTESE DA DECISÃO RECORRIDA –
apresentando na introdução de sua peça o seguinte resumo:
1.1 Quanto ao pedido preliminar de nulidade do processo administrativo, por vício formal,
o acórdão recorrido entendeu por rejeitar. Isso porque a pessoa jurídica de ADEMIR
VIZZOTTO EIRELI – EPP foi autuada na qualidade de contribuinte, e não de responsável
tributário. Apontou que as investigações feitas no curso da ação fiscal demonstram
Fl. 4269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
8
relação pessoal e direta dela com as situações que constituíram os respectivos fatos
geradores.
1.2 No tocante a alegação de ausência de planejamento tributário abusivo, o acórdão
recorrido também entendeu por rejeitar. Para tanto, alegou que os parcos elementos
colhidos pela fiscalização, diga-se de passagem, descritos no relatório fiscal, denotam que
a pessoa jurídica recorrente utilizou de um esquema baseado na criação de outras
empresas, de forma simulada e dolosa, com a finalidade de economia tributária.
1.3. Relativamente a sujeição passiva solidária do titular da EIRELI, o acórdão recorrido
fundamenta, a manutenção do AI, no fato de que a pessoa jurídica recorrente teria se
declarado inativa quanto teve receita da atividade (a qual, diga-se de passagem,
baixíssima, gerando a cobrança de IRPJ no valor de R$ 91.015,44, objeto do processo
administrativo no 11060.720023/2017-01).
1.4. Com relação ao redimensionamento da base de cálculo, em razão das receitas de
intermediação, entre empresas cerealistas e transportadoras, o acórdão recorrido
entendeu que improcede. Isso porque o que ocorria na espécie era uma subcontratação,
ou seja, as empresas do SN contratavam o transporte e, depois, contratava outro
transportador para realizar o serviço. Não caracterizando, portanto, o serviço de
agenciamento.
1.5. Por fim, entendeu haver conduta dolosa por parte da recorrente, a fim de justificar a
multa qualificada. Para tanto, apontou questões fáticas objeto de outro processo
administrativo (11060.720023/2017-01), bem como a recorrente participar de um
esquema envolvendo empresas do SN com o objetivo de economia tributária – ou seja, a
simples prática de planejamento tributário considerado pela fiscalização como abusivo já
autorizaria a qualificação da multa.
1.6. A decisão recorrida deve ser reformada. Vejamos.
24.
No item seguinte, trata - II. DA NULIDADE DO PROCESSSO ADMINISTRATIVO No
11060.720.024/2017- 47 – VÍCIO MATERIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA -
25.
A Recorrente inicia dizendo que a sujeição de ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP pelo passivo
tributário de DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA e VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA
LTDA somente se pode operar na forma de responsável tributário, nos termos do art. 121, II, do
CTN. Isso porque ele não possui relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato
gerador (art. 121, I, do CTN).
26.
Assim, como na hipótese dos autos ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP não é o contribuinte das
exações decorrentes do processo administrativo no 11060.720.024/2017-47, bem como inexistiria
indicação da fundamentação legal e da respectiva motivação no auto de infração acerca da sua
responsabilidade tributária, única forma de sua sujeição passiva, o auto de infração deveria ser
anulado por vício material.
27.
Passa, então, a tratar da responsabilização solidária da pessoa física de Ademir Vizzotto.
Alega que a fiscalização não descreveu qualquer conduta por ele praticada, de modo que sua
responsabilidade se deu de forma objetiva. Por isso, sustenta que deve ser afastada a sujeição
passiva solidária de ADEMIR VIZZOTTO, em razão da ausência de individualização e detalhamento
do seu agir que ensejou sua responsabilidade tributária, a qual se operou de forma objetiva, e não
subjetiva, como determina o art. 135, III, do CTN.
Fl. 4270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
9
28.
Em seguida, argumenta que inexistiu planejamento tributário abusivo e que os elementos
colhidos na ação fiscal não caracterizariam a vinculação entre a autuada e as sociedades DANE
MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA e VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA. Isso porque a
fiscalização entendeu que a empresa ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP faz parte de um grupo
econômico, juntamente com as outras duas empresas, criadas com o objetivo de economia
tributária daquela.
29.
Então, para que persista a sujeição passiva daquela, deve-se restar cristalino que as
empresas realmente fazem parte de um mesmo grupo, a partir da combinação de recursos e de
esforços. Ademais, deve-se restar demonstrado que as empresas pertencentes ao grupo não
possuem autonomia, tanto quanto a sua personalidade jurídica quanto a seu patrimônio.
30.
Alega a recorrente que os elementos trazidos pela fiscalização não são representativos da
alegada unidade gerencial, financeira e patrimonial (“mesma operação”). Tanto não existiriam
provas da vinculação entre as empresas, como também inexistiriam elementos que
demonstrassem que elas são administradas por ADEMIR VIZZOTTO (unidade gerencial). A
fiscalização em momento algum teria apontado que as empresas possuem o mesmo patrimônio
(unidade patrimonial), que houve transferência de funcionários, recursos financeiros (unidade
financeira) ou bens entre as empresas. Enfim, não teria trazido elementos concretos e robustos
que poderiam representar a existência de um planejamento tributário abusivo, uma vinculação
entre as empresas, um grupo econômico. Por isso, pede que sejam afastadas as sujeições passivas
de ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP e de ADEMIR VIZZOTTO
31.
Também argumenta a Recorrente que:
2.7 Segundo, o acórdão recorrido desconsidera os conceitos primários de pessoa jurídica
(art. 44, do CC/2002), como sendo aquele sujeito de direitos e obrigações que não se
confunde com terceiros – salvo hipótese de desconsideração da personalidade jurídica,
que é atividade exclusiva do juiz, nos termos do art. 50, do CC/2002. Na hipótese dos
autos, em momento algum houve a desconsideração da personalidade jurídica para fins
de desconsiderar essa autonomia. Portanto, não se pode desconsiderar a pessoa,
individualmente faltando, que praticou os fatos geradores.
2.8. Assim, quem realizou pessoalmente e diretamente o fato gerador das exações, na
qualidade de contribuinte, foram as pessoas de DABNE MOAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA e
VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA, respectivamente. Foram elas quem
auferiram, respectivamente, as receitas (PIS e COFINS) e o lucro (IRPJ e CSLL). Tanto a
receita quanto o lucro, em momento algum foi objetivo pela pessoa jurídica recorrente.
Desse modo, não se pode ter outra conclusão a não ser que a recorrente, para ser
sujeitada, deveria ter sido tratada como responsável tributário, nos termos do art. 124, I,
do CTN.
2.9. Desse modo, não merece prosperar a fundamentação do acórdão recorrido, nem
mesmo sua conclusão.
32.
Também clama pela observação dos requisitos do art. 142, do CTN. “2.11. Acerca da
necessária referência clara a todos os elementos do lançamento fiscal, bem como da indicação
inequívoca e precisa da norma tributária impositiva incidente, (...)”.
33.
E na sequência insiste que:
Fl. 4271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
10
2.14. Cumpre aqui destacar que, na hipótese dos autos, não se trata de erro na indicação
dos fundamentos jurídicos da autuação. Mas sim, de INEXISTÊNCIA de indicação dos
fundamentos jurídicos para sujeição passiva da pessoa jurídica ADEMIR VIZZOTTO EIRELI –
EPP. Conforme se observa do campo específico, a fiscalização se restringiu a destacar a
responsabilidade apenas do administrador, ADEMIR VIZZOTTO, nos termos do art. 135, III,
do CTN.
34.
Também alega a falta de respeito ao devido processo legal, vejamos:
2.15. Por fim, não se pode olvidar que o processo administrativo não respeitou o devido
processo legal. Fato esse implicou em prejuízo à defesa dos impugnantes, diante do
incorreto enquadramento ou ausência de indicação expressa da sua qualidade jurídica
frente ao crédito tributário. Razão pela qual, deve ser afastada a sujeição passiva,
decorrente do processo administrativo no 11060.720.024/2017-47, da pessoa jurídica de
ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP e da pessoa física de ADEMIR VIZZOTTO, por
consequência. 2.16. Dessarte, o acórdão recorrido merece reforma.
35.
No item seguinte, a Recorrente trata - III. DA AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
ABUSIVO – ELEMENTOS QUE NÃO CARACTERIZAM A VINCULAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS –
INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – quando argumenta que:
3.2. A empresa ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP foi responsabilizada pelo passivo tributário
das sociedades DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA e VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA
& CIA LTDA, sob o argumento de que essas foram constituídas com a finalidade única de
economia tributária, a partir da pulverização da receita daquela empresa. Nas palavras da
fiscalização: “concluiu-se que as pessoas jurídicas Ademir Vizzotto Eireli – EPP, Dane
Morais da Silveira & Cia Ltda – ME e Valmiro Siqueira da Silveira & Cia Ltda – ME tratavam-
se, na verdade, de uma mesma operação” (original sem grifo).
3.3. A fiscalização chegou a essa conclusão em razão dos seguintes elementos quais sejam:
i) mesma atividade, clientes em comum e mesmo telefone para contato, ii) contador em
comum, iii) sócios administradores das sociedades DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA
e VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA foram empregados da ADEMIR VIZZOTTO
EIRELI – EPP, iv) Ademir e sua esposa constam como fontes de referências em fixas
castrais em bancos e v) um fornecedor fez uma entrega no domicilio tributário de Ademir.
36.
Sobre o tema, também traz à colação o julgamento do STJ, do AgRg na MEDIDA CAUTELAR
No 20.733 – GO, levado a efeito em 07/10/2014, que buscou o conceito de grupo econômico na
Lei das Sociedades Anônimas – art. 265, da Lei no 6.404/76.
37.
Também clama que o ônus da prova é da fiscalização; e, que a jurisprudência do CARF lhe é
favorável nesse sentido, quando apresenta ementas com essa inclinação.
38.
Além disso, alega a Recorrente que o acórdão recorrido, em momento algum refuta os
fundamentos sobre a inexistência de unidade empresarial, os quais foram parte integrante da
impugnação. “Na verdade, se resume a repetir os elementos apontados pela fiscalização e
adotando a mesma conclusão. Aqui se verifica, inclusive, Vossa Senhoria, ausência de
fundamentação da decisão recorrida.”. E arremata:
3.21. Ora, Vossa Senhoria, qual economia tributária a pessoa jurídica recorrente teve
adotando, supostamente, duas interpostas pessoas? Primeiro, a recorrente não
apresentou receita próxima ao limite legal do SN, capaz de ensejar a necessidade de
criação, forjada, de outra empresa. Da mesma forma, porquê duas empresas, sendo que o
Fl. 4272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
11
somatório das receitas de ambas não extrapolava o limite legal do SN. Segundo, qual
economia tributária, se não houve AI com relação a cota patronal, vilã do SN?! Reitera-se,
a criação de empresas do SN ocorre, normalmente, para economia da cota patronal, e
aqui não houve a constituição de crédito tributário dessa espécie.
39.
No item seguinte, a Recorrente trata - IV. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NÃO CABIMENTO – quando reclama que:
4.3. Observa-se, Vossa Senhoria, que inexiste identificação de eventual conduta praticada
por ADEMIR VIZZOTTO. A fiscalização, em momento algum, identifica eventual conduta
dolosa dele (já que a multa de ofício é qualificada, a sua conduta, por consequência, deve
ser dolosa), no sentido de infração a lei, estatuto ou contrato social, nos termos do art.
135, III, do CTN. Ou seja, a sujeição passiva se deu exclusivamente porque é titular da
pessoa jurídica ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP.
(...)
4.5. A fim de manter a regularidade do AI, o acórdão recorrido justifica a sujeição passiva
solidária do titular da EIRELI no fato de que a pessoa jurídica recorrente teria se declarado
inativa quanto teve receita da atividade. Bom, a fundamentação do acórdão recorrido
demonstra que a responsabilidade solidária do titular da EIRELI deve ser afastada.
Vejamos.
4.6. Esse fato, descrito no parágrafo acima, é objeto do processo administrativo no
11060.720023/2017-01, que gerou a cobrança de IRPJ no valor ínfimo de R$ 91.015,44.
Portanto, não possui qualquer relação com o crédito tributário ora discutido. Se ADEMIR
VIZZOTTO (pessoa natural) tivesse que ser responsabilizado, deveria, então, de acordo
com a fundamentação do acórdão, SOMENTE em relação ao crédito de IRPJ objeto do
processo administrativo no 11060.720023/2017-01.
40.
À continuação, a Recorrente trata no item - V. DA RECEITA NA INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS – DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, DA CSLL, DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS –
quando alega:
5.2. Contudo, conforme se depreende dos autos do processo administrativo, referidos
contribuintes atuam como intermediador entre empresas e transportadores, auferindo
uma comissão em razão do agenciamento. Essa comissão é a receita do agenciador, não o
valor do negócio, tendo em vista que somente a comissão constitui receita efetivamente
auferida e, enquanto o valor da operação é de propriedade de terceiros, no caso os
transportadores das mercadorias.
5.3. Desse modo, em se tratando de receitas que não integram a esfera patrimonial do
contribuinte não se mostra razoável exigir sua inclusão na base de cálculo como pretende
a Autoridade Administrativa.
(...)
5.8. No caso em tela, não se está diante de aquisição de renda geradora de acréscimo
patrimonial para os contribuintes. Isso porque os valores objeto da constatação de
omissão pela Autoridade Administrativa não lhe pertencem. Portanto, os contribuintes
não pode sofrer autuação de Imposto de Renda em relação a rendimentos que são de
propriedade de terceiros.
Fl. 4273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
12
5.9. Em realidade, o que se está pretendo tributar no lançamento do crédito tributário em
questão é o ingresso de recursos que pertencem a terceiros, embora possam ter
transitado em contas correntes dos contribuintes. Entretanto, o que determina a
incidência dos tributos é a natureza jurídica do recurso, não podendo a simples
movimentação financeira servir como base de cálculo para a apuração dos tributos
devidos pelos contribuintes.
5.10. Dos autos do processo administrativo, pode-se constatar que os contribuintes são
agente de frete que opera por conta alheia e, em razão disso, detém a posse de valores
que não lhe pertencem e que não integram em momento algum o seu patrimônio. Assim,
esses valores são ingressos de recursos que não se incorporam seu patrimônio, sendo
repassados a terceiros prestadores de serviços.
5.11. Portanto, os valores que são efetivamente receitas consistem no percentual
incidente sobre a operação, na hipótese comissão, devido em função da intermediação
realizada entre o tomador do serviço e a transportadora. Portanto, somente essa
receita, originada da atividade de intermediação, é que consiste, efetivamente, em
receita auferida pelas empresas do SN e, em função disso, poderia compor a base de
cálculo para fins definição do aspecto quantitativo da relação obrigacional tributária.
41.
Ainda sobre esse tema, mais adiante assevera a Recorrente que:
5.18. Em outras palavras, não se mostra crível admitir que possa a autoridade
administrativa conceber como disponibilidade econômica ou jurídica da renda a simples
posse ou mesmo o trânsito de valores em conta corrente. Admitir essa possibilidade é ir
de encontro a natureza eminentemente vinculada da atividade do lançamento tributário
(artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional).
5.20. Esse panorama leva à conclusão de que não houve omissão de rendimentos pelos
contribuintes, que declararam adequadamente os valores que efetivamente foram
recebidos e que lhe pertenciam, considerando as particularidades da natureza dos
serviços prestados. Portanto, partindo das premissas acima explicitadas, entende-se que,
no presente caso, não houve aquisição de renda nem acréscimo patrimonial, tendo
ocorrido mera circulação desses valores em sua conta, com repasse a terceiros, os efetivos
prestadores de serviços de transporte.
5.21. Além disso, de acordo com o art. 224 do RIR/99, a receita bruta das vendas e
serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o
preço dos serviços prestados e o resultado nas operações de conta alheia. Assim, o
contribuinte informou corretamente suas receitas, ao oferecer à tributação apenas o
resultado das operações de intermediação de frete.
42.
Nos itens seguinte, a Recorrente trata - VI. DA NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE
A MULTA DE OFÍCIO – e - VII. DA MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIAS DOS PRESSUPOSTOS DE FATO
E DE DIREITO – quando apresenta os seus argumentos contrários às exações.
43.
No item seguinte, a Recorrente trata - VIII. DA PROVA PERICIAL – ART. 16, DO DECRETO
70.235/1972 – quando se insurge contra a base de cálculo utilizada no redirecionamento de ofício
das receitas das empresas DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA e VALMIRO SIQUEIRA DA
SILVEIRA & CIA LTDA. Alega que os autos demonstrariam que os referidos contribuintes atuariam
como intermediadores entre empresas e transportadores, auferindo uma comissão em razão do
agenciamento. Essa comissão seria a receita do agenciador, não o valor do negócio, tendo em
Fl. 4274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
13
vista que somente a comissão constituiria receita efetivamente auferida, enquanto parte do valor
da operação seria de propriedade de terceiros, no caso os transportadores das mercadorias. Desse
modo, em se tratando de receitas que não integrariam a esfera patrimonial do contribuinte não se
mostraria razoável exigir sua inclusão na base de cálculo como pretende a Autoridade
Administrativa.
44.
Nesse sentido, solicita a realização de perícia técnica, nos termos do art. 16, do Decreto
70.235/1972, a fim de identificar as receitas efetivamente auferidas pelos contribuintes, a partir
da natureza jurídica da operação que realizam, que seria a de agenciamento de cargas. Defende
que somente uma perícia contábil poderia identificar os repasses de valores feitos nas transações
de agenciamento, bem como mensurá-los, a fim de excluí-los da base de cálculo das exações.
45.
Finalizando o seu Recurso, a Recorrente trata no item seguinte - IX. DOS PEDIDOS - conforme
a seguir transcrito:
ANTE O EXPOSTO, requer o recebimento, conhecimento e provimento do presente
recurso voluntário, com a reforma do acórdão recorrido, para o fim de:
a)
seja
acolhida
a
preliminar
de
nulidade
do processo
administrativo
no
11060.720.024/2017-47, por vício material, nos termos da fundamentação;
b) seja afastada a sujeição passiva, decorrente do processo administrativo no
11060.720.024/2017-47, da pessoa jurídica de ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP e da pessoa
física de ADEMIR VIZZOTTO, nos termos da fundamentação;
c) sejam desconstituídos, por completo, os lançamentos fiscais que constituíram crédito
tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no ano de 2012, 2013 e 2014, uma vez que não
houve a ocorrência dos respectivos fatos geradores, reconhecendo-se a não ocorrência de
omissão de receitas, nos termos da fundamentação;
d) em sendo mantido o auto de lançamento, requer-se pelo afastamento da incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício, pela inexistência de fundamento legal;
e) seja afastada a incidência da multa de ofício qualificada, diante da ausência do
elemento subjetivo, conforme fundamentação acima produzida, afastando, por
conseguinte, a representação para fins penais;
f) a produção de prova pericial, cuja justificativa, quesitos e assistente técnico estão
destacados no ponto acima.
Nestes termos, pede-se e espera deferimento.
Santa Maria (RS), 01 de outubro de 2017.
46.
É o relatório.
47.
Passamos a votar.

VOTO
Conselheiro José André Wanderley Dantas de Oliveira, relator.
DA ADMISSIBILIDADE
Fl. 4275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
14
48.
O Recurso Voluntário interposto pela Fiscalizada/Recorrente é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, pelo que dele conheço.
49.
Contudo, destaco, que das três pessoas físicas responsabilizadas solidariamente pelo crédito
tributário, apenas ADEMIR VIZZOTTO apresentou sua defesa em sede de Impugnação. E na
presente fase processual de Recurso, nem este apresentou a sua defesa. Destarte, considero
como não recorrido pelas pessoas físicas levadas ao polo passivo no presente processo, com base
no art. 17, do Decreto 70.235/1972, a matéria da responsabilização solidária relativa à ADEMIR
VIZZOTTO, DANE MORAIS DA SILVEIRA e ROGER MORAIS DA SILVEIRA.
50.
Igualmente destaco que a Pessoa Jurídica autuada, não tem legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada ao Sr. Ademir Vizzoto, sócio proprietário, pessoa física, conforme
Súmula 172 do CARF. Vejamos
Súmula Vinculante 172 CARF:
"A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado."
Súmula Vinculante aprovada pelo Pleno do CARF em 06 de agosto de 2021 - Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021.
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
51.
Preliminarmente, Em seu Recurso Voluntário, o defendente clama por nulidade da autuação
em duas situações, vejamos:
 Pedido preliminar de nulidade do processo administrativo, por vício formal, o acórdão recorrido
entendeu por rejeitar. Isso porque a pessoa jurídica de ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP foi
autuada na qualidade de contribuinte, e não de responsável tributário;
 O acórdão recorrido, ao tratar a pessoa jurídica de ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP como
CONTRIBUINTE das exações oriundas do processo administrativo no 11060.720.024/2017-47,
cujos fatos geradores foram realizados por DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA e VALMIRO
SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA, seguindo a linha de raciocínio da fiscalização, deixa o auto
de infração maculado de ilegalidade.
52.
No item final de seu recurso - IX. DOS PEDIDOS – logo na alínea “a” a Recorrente pede que:
“a) seja acolhida a preliminar de nulidade do processo administrativo no 11060.720.024/2017-47,
por vício material, nos termos da fundamentação”.
53.
Sobre os temas acima, determinantes das nulidades, na ótica do Recorrente, entendemos,
inversamente, que não há que se falar em nulidade, nem da decisão de primeira instância, nem do
auto de infração. Na verdade, o Recorrente se insurge contra o mérito do lançamento, e não
demonstra ter havido cerceamento do direito de defesa ou ato lavrado por pessoa incompetente.
54.
O
art.
59
do
Decreto
no
70.235/72,
que
inaugura
o
-
CAPÍTULO
III
Das Nulidades - apresenta os requisitos ou situações nos quais os atos e termos, os despachos e as
decisões são nulos. Vejamos:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 4276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
15
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
55.
Conforme acima exposto, o art. 59 do Decreto 70.235/72 imputa nulidade somente aos atos
lavrados por pessoa incompetente, ou com cerceamento do direito de defesa. A hipótese legal
não se concretizou no caso em tela, pois o Recorrente apresentou extensa impugnação e recurso
voluntário, demonstrando que entendeu o auto de infração.
56.
Também alega a Recorrente que a DRJ não examinou todos os argumentos apresentados
pelo Recorrente na sua impugnação, vê-se que a DRJ examinou as provas e argumentos trazidos
pelo Recorrente, que, inclusive, exerceu seu direito de defesa mediante a interposição de longas
razões recursais. Destarte, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, nem
ofensa ao direito ao contraditório, à ampla defesa ou ao princípio da motivação. Identifica-se, na
verdade, irresignação do Recorrente em face da apreciação que tal decisão fez do acervo jurídico-
probatório.
57.
Cabe afastar a pretensão recursal de coagir o julgador para que enfrente toda e qualquer
questão suscitada pelas partes processuais, o que faz a autuada com fundamento em inadequada
interpretação do art. 489 do CPC atual. O Superior Tribunal de Justiça, responsável último pela
adequada intepretação da Legislação Ordinária, vem, reiteradamente, reafirmando o princípio do
livre convencimento motivado do julgador, e que não se pode obrigar o julgador a enfrentar todos
os argumentos levantados pelas partes. Confira-se o precedente abaixo:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 489 E1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO NÃO
CARACTERIZADO. SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ.
RELEVÂNCIA DA OMISSÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. O julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas
partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta,
fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado
nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável
ao caso concreto. (...)
(Aglnt no AREsp 1400882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019)
58.
Formalmente em relação à pessoa competente para a execução dos procedimentos de
Auditoria Fiscal, registramos que estes foram realizados através do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (TDPF) no 1010300.2015.00306. O referido termo é atualmente regido pela
Portaria RFB no 1718, de 8 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o planejamento das atividades
fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais relativos ao controle
Fl. 4277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
16
aduaneiro do comércio exterior e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
59.
No Termo de Início de Procedimento Fiscal, a Autoridade Fiscal autorizada a realizar o
procedimento informa o número do TDPF e um código de acesso, para que o Contribuinte ingresse
no sítio da RFB e confirme a veracidade do TDPF e da instauração do procedimento.
60.
Após o acesso, é possível conferir o teor do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF), que deve seguir um modelo padrão definido na legislação federal, atualmente Portaria RFB
no 1718/2015, possuindo duas versões mais comuns: de fiscalização ou de diligência.
61.
Em ambos os casos, o TDPF deverá conter:
 número de identificação e controle;
 qualificação do sujeito ao qual é endereçado, chamado de sujeito passivo da obrigação de
prestar informações ou pagar de tributos;
 natureza do procedimento a ser realizado (fiscalização ou diligência);
 prazo para sua execução;
 nome e matrícula do Auditor-Fiscal da Receita Federal responsável, bem como da
autoridade emitente do TDPF;
 número de telefone, endereço da repartição e horário de atendimento para contato.
62.
Pelo acima exposto, não resta dúvida de que todos os atos e termos foram lavrados por
pessoa competente indicada no TDPF. Portanto, o pedido de nulidade do feito carece de
substância e não deve prosperar.
63.
Contudo, buscando atender à solicitação de resposta do Recorrente em todos os aspectos
por ele levantados, lembramos que, preliminarmente e em síntese, como motivos de nulidade, o
Recorrente alega que a Autoridade Fiscal imputou erroneamente a realização dos fatos geradores
a DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA e VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA, que em
sua opinião, deixa o auto de infração maculado de ilegalidade. Destarte alegou preliminar de
nulidade do presente processo, por vício material.
64.
Ratificamos que essas queixas não são preliminares, tratam de questões de mérito que
adiante serão tratadas; e, cujo acatamento poderá determinar a improcedência total ou parcial do
lançamento, mas não a sua nulidade, e serão devidamente apreciadas nos tópicos seguintes.
65.
Contudo, em apertada síntese, opinamos sobre esse segundo aspecto, a falta de
investigação dos fatos, que: A ação fiscal foi realizada ao longo de 14 meses; com a lavratura e
ciência, entre Termos de Intimação e Reintimação Fiscal foram lavrados 9 (nove) termos. Ademais
houve a abertura de ação fiscal junto aos solidários, nos quais para cada um, igualmente, houve a
lavratura e ciência, entre Termos de Intimação e Reintimação Fiscal, 10 (dez) termos. Ainda, houve
a circularização de vários clientes, bem como a expedição de Requisição de Movimentação
Financeira (RMF). Isso demonstra que a Autoridade Fiscal seguiu a boa técnica de auditoria
padronizada nos manuais de Auditoria Fiscal da RFB, com vistas a buscar a verdade material dos
fatos, esclarecer as dúvidas e dar a chance ao contribuinte de melhor se manifestar na tentativa
de responder e elucidar todas as questões formuladas nos referidos termos.
66.
Em algumas situações observamos que a Fiscalizada solicitou dilação de prazo e isso foi
Fl. 4278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
17
tranquilamente atendido.
67.
Portanto, da leitura do processo podemos apreender que a dinâmica procedimental
efetuada pela Autoridade Fiscal foi tecnicamente correta, à luz de melhor compliance cooperativo
na relação Fisco X Contribuinte.
68.
Ainda em suas preliminares a Recorrente alega que os Autos de Infração são o resultado de
um procedimento fiscal que feriu princípios Constitucionais, do Processo Administrativo Federal e
a própria regra matriz de incidência constante do Art. 142, do CTN.
69.
Da análise dos argumentos e provas acostados ao processo, tanto pela Recorrente, como
pela Autoridade Fiscal, firmamos a convicção de que inexiste vício material relativo à identificação
dos fatos geradores. Com base em toda a documentação acostada ao processo, podemos atestar
que a Autoridade Fiscal no exercício da função, verificou todos os elementos necessários à
identificação da ocorrência dos fatos geradores de tributo, conforme determina o Art. 142 do CTN.
Narrou circunstanciadamente esses fatos. Acostou a documentação comprobatória. E
devidamente capitulou as infrações identificadas.
70.
Destarte, pela análise de toda a documentação do processo, podemos atestar que: Os atos
administrativos de constituição dos créditos tributários, ou seja, os lançamentos constantes do
presente processo, balizados pelo Art. 142 do CTN, foram perfeitamente motivados, observando
as garantias do administrado/contribuinte e lhe gerando segurança jurídica, pois em
contrapartida, como dever do agente público, este (i) delimitou a circunstância fática para o qual
o ato administrativo se dirige; (ii) identificou, com precisão, os fundamentos jurídicos que
fundamentam o ato administrativo. Estes foram apontados de forma correta, bem como, foi
utilizado de forma coerente e devida pela Autoridade Fiscal; que, ainda, (iii) concatenou, de forma
explícita, clara e congruente a relação existente entre o fato e o fundamento jurídico que subsidia
o ato administrativo. Portanto, houve essa concatenação clara e congruente entre o fato e o
fundamento jurídico, uma vez que, a Autoridade Fiscal seguiu os procedimentos padrões de
Auditoria Fiscal da RFB, com vistas a bem identificar a infração, confirmando que a mesma existia,
comprovando-a documentalmente, e por fim, à luz da segurança jurídica, autuou capitulando a
infração corretamente.
71.
No entanto, nenhuma das hipóteses aventadas foi constatada na análise do lançamento em
epígrafe. Melhor esclarecendo, a análise do auto de infração, dos anexos e demais documentos,
em especial o Relatório do Procedimento Fiscal (RPF), conduz à conclusão de que todos esses
foram corretamente elaborados e estão formalmente adequados às normas, em consonância com
o art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto no 70.235/72.
72.
Os autos de infração foram lavrados por Auditor-Fiscal da Receita Federal, pessoa
competente para praticar tal ato. Também não houve preterição do direito de defesa, visto que a
impugnante teve acesso aos elementos constantes das peças das autuações e apresentou a
impugnação dentro do prazo legal, evidenciando ter pleno conhecimento dos fatos que lhe foram
imputados pela fiscalização.
73.
A Recorrente também alega em suas preliminares ausência de correta identificação do
sujeito passivo, fato que cerceia o direto de defesa e o devido processo legal.
74.
Quanto à forma de sujeição passiva a que se submeteu a impugnante, não restam dúvidas, a
partir da leitura dos autos de infração e do RPF, que foi na condição de contribuinte e não de
responsável. Outra não poderia ser a conclusão da Autoridade Fiscal diante dos elementos
Fl. 4279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
18
levantados acerca da relação da ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP com as sociedades DANE MORAIS
DA SILVEIRA & CIA LTDA e VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA. As investigações feitas no
curso da ação fiscal demonstraram a relação pessoal e direta da autuada com as situações que
constituíram os respectivos fatos geradores que ocasionaram o redirecionamento das receitas das
outras duas sociedades criadas com o intuito de economia tributária, questão que será melhor
debatida no tópico seguinte. Ressalte-se que, além do redirecionamento de receitas citado, houve
ainda lançamento tributário decorrente de depósitos em contas bancárias da autuada, assim
como também referentes a receitas próprias, o que só reforça a sua condição inequívoca de
sujeito passivo na condição de contribuinte.
75.
Por tudo acima exposto, discordamos do RV quando afirma sobre a ausência de uma
instrução probatória ampla, regular e pertinente, pautada na motivação e na verdade material.
Pelo contrário, com base nos autos, observamos que a Autoridade Fiscal desenvolveu durante a
ação fiscal, procedimentos de auditoria tecnicamente corretos, seguindo os padrões de Auditoria
Fiscal da RFB, e capazes de identificar e comprovar a infração, respeitando, assim, o princípio da
busca da verdade material e outros princípios regentes da ação administrativa, tais como:
legalidade, finalidade, motivação, publicidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade.
76.
Portanto, a Autoridade Fiscal obedeceu aos limites da ação fiscal cumprindo a regular
instrução probatória, dentro das balizas do que constitui o escopo do procedimento de
fiscalização, especialmente considerando o princípio da boa-fé objetiva.
77.
Portanto, uma vez que não houve demonstração da ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72, não há nulidade, nem da decisão de primeira instância,
nem do auto de infração, por falta de investigação dos fatos.
78.
Assim, afasto as preliminares de nulidade.
DO MÉRITO
79.
Sobre o afastamento da sujeição passiva, decorrente do processo administrativo no
11060.720.024/2017-47, da pessoa jurídica de ADEMIR VIZZOTTO EIRELI – EPP e da pessoa física
de ADEMIR VIZZOTTO, nos termos da fundamentação da Recorrente, opinamos, conforme a
seguir exposto, que:
80.
Em relação à responsabilidade solidária de ADEMIR VIZZOTTO, a Recorrente sustenta que a
Fiscalização não teria descrito qualquer conduta por ele praticada, de modo que sua
responsabilização teria se dado de forma objetiva.
81.
São improcedentes os argumentos da Defesa. A Autoridade Fiscal não só descreveu todas as
infrações cometidas como tipificou as condutas apontadas nos Autos de Infração e no Relatório do
Procedimento Fiscal, aplicando multas qualificadas de 150%.
82.
Ficou demonstrado de forma inequívoca que, mesmo declarando-se à Secretaria da Receita
Federal do Brasil como empresa Inativa nos anos-calendário 2012 e 2013, a ADEMIR VIZZOTTO
EIRELI – EPP emitiu conhecimentos de transporte e prestou serviços de transporte de cargas no
referido biênio. Além disso, apresentou movimentação financeira em contas bancárias de sua
titularidade.
83.
Tal prática, diga-se de passagem, reiterada (dois anos), bastaria para caracterizar a conduta
da autuada como dolosa e prevista como sonegação fiscal pelo art. 71 da Lei n° 4.502/1964, uma
vez que tentou impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
19
autoridade fazendária da existência de débitos tributários decorrentes da ocorrência do fato
gerador de obrigações tributárias, e das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
84.
Destaque-se que a autuada também praticou ato de sonegação fiscal ao tomar parte em
esquema engendrado com as pessoas jurídicas DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA – ME e
VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA – ME, com a finalidade de economia tributária
abusiva.
85.
Passemos, então, a perquirir o enquadramento do caso em julgamento ao dispositivo legal
invocado pela fiscalização, a seguir transcrito:
Lei no 5.172/1966 (CTN)
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”
(grifo nosso)
86.
Devemos destacar que, não há dúvidas que quando o agente ocupa posição de direção na
empresa, isso constitui prova para configurar a sua responsabilidade, portanto, deve ter poderes
de decisão quanto aos fatos geradores e ao recolhimento do tributo. Esse contexto se amolda à
perfeição com a responsabilização atribuída ao Sr. ADEMIR VIZZOTTO, já que era o sócio único da
pessoa jurídica, uma empresa individual de responsabilidade limitada, durante todo o período
alcançado pela autuação.
87.
Ademais destaque-se, há um robusto acervo de argumentos e provas presentes nos autos
do processo, que demonstram a inequívoca ciência de ADEMIR VIZZOTO quanto ao esquema
montado com as empresas DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA – ME e VALMIRO SIQUEIRA DA
SILVEIRA & CIA LTDA – ME. Assim, convém recapitular que:
 As três empresas atuavam no mesmo ramo: transporte rodoviário de cargas, exceto produtos
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
 Apresentam diversos clientes em comum;
 Apesar de possuírem endereços diferentes, apresentam o mesmo número de telefone para
contato telefônico com seus clientes: o número de telefone (55) 3422-3420 para os anos-
calendário 2012 e 2013 e o número de telefone (55) 3422-4038 para o ano-calendário 2014;
 Apresentavam o mesmo contador: Nelson Júlio Bianchin (CPF 459.557.600-59 - CRC 48663/RS);
 À época da abertura das empresas DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA - ME (em
23/03/2011) e VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA - ME (em 06/07/2011), seus sócios-
administradores eram empregados da pessoa jurídica ADEMIR VIZZOTTO EIRELI - EPP, situação
que perdurou até o primeiro trimestre de 2013;
 O cônjuge de Ademir Vizzotto, Maria Altiva Fernandes Vizzotto figurou como contato de
referência das fichas cadastrais de contas bancárias mantidas por DANE MORAIS DA SILVEIRA &
Fl. 4281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
20
CIA LTDA - ME na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste do RGS e na
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Pampa Gaúcho;
 Ademir Vizzotto figurava como contato na ficha cadastral da conta bancária mantida por
VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA - ME na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de
Associados Pampa;
 Apesar da pessoa física Ademir Vizzotto não compor o quadro societário da empresa DANE
MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA ME, tampouco ser seu empregado, recebeu, em sua própria
residência, os blocos de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CRTC) que seriam
emitidos por DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA-ME.
88.
Assim, ficou caracterizada a infração à lei e, com fundamento no artigo 135, III do Código
Tributário Nacional, ADEMIR VIZZOTO foi corretamente responsabilizado solidariamente com a
empresa ADEMIR VIZZOTTO EIRELI - EPP nas autuações fiscais.
89.
Quanto pedido da Recorrente para que seja afastada a incidência da multa de ofício
qualificada, diante da ausência do elemento subjetivo, conforme fundamentação acima
produzida, afastando, por conseguinte, a representação para fins penais; opinamos, conforme a
seguir exposto, que:
90.
A Recorrente argumenta que inexistiu planejamento tributário abusivo e que os elementos
colhidos na ação fiscal não caracterizariam a vinculação entre a autuada e as sociedades DANE
MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA e VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA. Alega que só
poderia responder pelos tributos devidos pelas outras duas empresas, se restasse cristalino que
todas faziam parte de um mesmo grupo, a partir da combinação de recursos e de esforços.
Sustenta que a Fiscalização não teria demonstrado a alegada unidade gerencial, financeira e
patrimonial (“mesma operação”).
91.
A questão a ser resolvida é saber se houve, no procedimento fiscal, comprovação material
da unidade de operação entre as empresas envolvidas e, para tanto, são necessárias algumas
considerações iniciais acerca de direito probatório, ou mais especificamente sobre como se chega
à comprovação material de um dado fato.
92.
A comprovação material de uma dada situação fática pode ser feita, em regra, por uma
prova única, direta, concludente por si só, ou por um conjunto de elementos/indícios que, se
isoladamente não tem força probatória, agrupados têm o condão de estabelecer a certeza
daquela matéria de fato.
93.
A comprovação fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única,
isolada. O uso de indícios não pode ser confundido com a utilização de presunções legais. Na
presunção o direito atribui, isoladamente, a eficácia de um verdadeiro confirmador de uma outra
situação de fato que a lei presume. O indício não possui esta estrutura legal, uma vez que a ele,
isoladamente, pouca eficácia é dada, obtendo relevo apenas quando observado conjuntamente
com outros indícios.
94.
Feitas estas considerações, pode-se voltar ao caso concreto reunindo os principais fatos
apurados pela Autoridade Lançadora no curso do procedimento fiscal:
 As três empresas atuavam no mesmo ramo: transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
 Apresentam diversos clientes em comum;
Fl. 4282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
21
 Apesar de possuírem endereços diferentes, apresentam o mesmo número de telefone para contato
telefônico com seus clientes: o número de telefone (55) 3422-3420 para os anos-calendário 2012 e 2013 e o
número de telefone (55) 3422-4038 para o anocalendário 2014;
 Apresentavam o mesmo contador: Nelson Julio Bianchin (CPF 459.557.600-59 - CRC 48663/RS);
 À época da abertura das empresas DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA - ME (em 23/03/2011) e
VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA - ME (em 06/07/2011), seus sócios-administradores eram
empregados da pessoa jurídica ADEMIR VIZZOTTO EIRELI - EPP, situação que perdurou até o primeiro
trimestre de 2013;
 O cônjuge de Ademir Vizzotto, Maria Altiva Fernandes Vizzotto figurou como contato de referência das
fichas cadastrais de contas bancárias mantidas por DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA - ME na
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sudoeste do RGS e na Cooperativa de Crédito de
Livre Admissão de Associados Pampa Gaúcho;
 Ademir Vizzotto figurava como contato na ficha cadastral da conta bancária mantida por VALMIRO
SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA - ME na Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados
Pampa
 Apesar da pessoa física Ademir Vizzotto não compor o quadro societário da empresa DANE MORAIS DA
SILVEIRA & CIA LTDA ME, tampouco ser seu empregado, recebeu, em sua própria residência, os blocos
de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CRTC) que seriam emitidos por DANE MORAIS DA
SILVEIRA & CIA LTDA-ME.
95.
Além desse robusto conjunto de indícios, vale citar o documento de fl. 3010, abaixo
transcrito, que configura inequívoco poder de direção de ADEMIR VIZZOTTO em relação à
sociedade DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA ME:

96.
Os fatos e elementos acima indicados deixam claro que a Recorrente efetivamente utilizou-
se de um esquema baseado na criação de outras duas empresas, de forma simulada e dolosa
com a finalidade de economia de tributos. Portanto, correto o procedimento da Autoridade
Tributária ao redirecionar as receitas de DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA e VALMIRO
SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA para fins de autuação da impugnante.
97.
A multa qualificada conforme acima narrado é decorrente da identificação de conduta ilícita,
inidônea identificada nas operações da Fiscalizada, portanto, no exercício da função a Autoridade
Fiscal, bem observando o Art. 142 do CTN, correta e devidamente, à época, aplicou a multa
qualificada de 150% prevista no, § 1o do art. 44, da Lei no 9.430/1996, (art. 957, do RIR/99 e art.
998, § 1o, do RIR/18) e na mesma direção formalizou a Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 4283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
22
98.
Considerando as alterações do § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, perpetradas através do
Art. 8o, § 1o, VI e 14, da Lei no 14.689/2023 e, em obediência ao Art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional, a multa qualificada deve ser reduzida ao percentual de 100%, com base na
aplicação do princípio da retroatividade benigna.
99.
A Recorrente invoca o Inciso IV, do Art. 16, do Decreto no 70.235/72, solicitando a
produção de prova pericial, justificada nos quesitos tratados no item - VIII. DA PROVA PERICIAL –
em função de que, em sua ótica “o lançamento fiscal adotou a aferição indireta. Considerou como
receita tributável a totalidade dos rendimentos, não atentando a natureza da operação, qual seja:
agenciamento. Ou seja, desconsiderou os repasses feitos a terceiros, prestadores de serviço, os
quais não receitas suscetíveis de tributação.”
100. A Recorrente contesta a base de cálculo utilizada no redirecionamento de ofício das receitas
das empresas DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA e VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA
LTDA; e, alega que os referidos contribuintes atuariam como intermediadores entre empresas e
transportadores, e assim somente a comissão em razão do agenciamento constituiria receita
tributável. Visando à identificação das receitas efetivamente auferidas pelas duas empresas, com
lastro na natureza jurídica da operação de agenciamento de carga, solicita a realização de perícia
técnica, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
101. Entendemos como improcedentes os argumentos da recorrente. Conforme se verifica nos
autos, os Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Carga (CTRC) coletados pela Autoridade
Tributária, tanto em relação à empresa DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA (fls. 157/252)
como à empresa VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA (fls. 253/349), todos eles foram
emitidos em nome das respectivas empresas, o que comprova que exerceram a atividade de
transporte rodoviário de cargas. Os CTRC assim emitidos indicam que ambas as pessoas jurídicas
atuavam em nome próprio, por sua conta e risco, contratando os serviços de transportes
diretamente de seus clientes pelo valor total da operação, ou seja, elas vendiam serviços de
transporte, cujas receitas deveriam ser oferecidas à tributação.
102. É verdade que, inicialmente, os contratos sociais dessas empresas previam também como
objeto social, além do transporte rodoviário de cargas, o exercício do serviço de agenciamento de
cargas (fls. 3285 e 3291). No entanto, logo na primeira alteração contratual de ambas (fls. 3289 e
3295), realizadas, aliás, em mais uma “coincidência”, na mesma data de 03/09/2011, a atividade
de agenciamento foi excluída. O que demonstra que tanto DANE MORAIS DA SILVEIRA & CIA LTDA
como VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA não estavam autorizadas pela legislação
civil/comercial a praticarem atos de agenciamento de cargas nos anos de 2012 a 2014.
103. Ressalte-se que o serviço de agenciamento ocorre quando uma pessoa ou empresa assume,
em caráter não eventual e sem vínculo de dependência, a obrigação de intermediar negócios em
favor do preponente. No caso analisado, deveria haver contratos de agenciamento firmado entre
as empresas retrocitadas e os transportadores autônomos, pelos quais aquelas se
comprometeriam a aproximar os proprietários de carga a estes; além disso, os CRTC deveriam ser
emitidos pelo transportador. No entanto, nada disso consta dos autos.
104. Como o agenciamento não restou configurado, o que se teria, no máximo, seria a prática de
mera subcontratação, o que não retiraria do emissor dos CRTC a obrigação assumida de
transportar os produtos, pelo qual ele receberia os fretes, e repassaria parcialmente valores aos
caminhoneiros. Nessas condições, tais repasses somente poderiam ser deduzidos pela interessada
Fl. 4284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
23
como custos ou despesas, desde que tivesse optado pelo lucro real, o que não é o caso. Não
poderia a fiscalização excluir os repasses da base de cálculo do autuado, por falta de previsão
legal. Tampouco, a impugnante identificou quaisquer transferências bancárias aos supostos
agenciados.
105. O pressuposto para realização de perícia é a insuficiência de conhecimento técnico do
julgador a respeito de algum elemento que compõe o litígio. Tal não ocorre no caso concreto. A
perícia não se destina a suprir prova que pode ser produzida pela juntada de documentos e nem é
necessária para verificar livros contábeis e declarações.
106. Como já demonstrado neste mesmo tópico, não há plausibilidade nas argumentações da
impugnante quanto à necessidade de alteração das bases de cálculo dos lançamentos de ofício.
Mas, mesmo que suas ponderações fossem verossimilhantes, descaberia o deferimento da perícia.
Primeiro, porque a prova eventualmente produzida não depende de conhecimento técnico
especial. Segundo, porque, como já vimos, os supostos elementos de convencimento deveriam
estar ao alcance da impugnante, por se tratar de informações relativas às empresas DANE MORAIS
DA SILVEIRA & CIA LTDA e VALMIRO SIQUEIRA DA SILVEIRA & CIA LTDA, subordinadas de fato ao
seu controle. Não se justifica a realização de perícia quando seu propósito é transferir o ônus da
prova, de competência do sujeito passivo, para a Administração. Ainda mais quando se trata de
provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça recursal.
107. Destacamos que a solicitação de perícia foi indeferida, por desnecessária, pela instância
julgadora de piso, com base no art. 18 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se, quando da
apreciação da prova, a Autoridade Julgadora formará livremente a sua convicção, podendo
determinar as diligências/perícias que entender necessárias.
108. Assim, em atenção à perícia solicitada pela Recorrente essa Autoridade Julgadora, declara
não admitir que haja a menor necessidade de conversão do julgamento em perícia. Pois, os
elementos materiais e formais acostados ao processo pela Autoridade Fiscal foram de maneira
suficiente capazes de formar a devida convicção para o julgamento do presente processo.
109. Ademais, em todas as fases do procedimento de Auditoria Fiscal, em virtude dos Termos de
Intimação Fiscal cientificados ao Contribuinte, deu a este toda a chance de apresentar
documentos, explicações e justificativas, bem como, em sua defesa impugnatória, idem, também
poderia ter apresentado documentos e explicações complementares que modificasse a
compreensão da autuação a seu favor. Se no primeiro momento não conseguiu reverter a
convicção da Autoridade Fiscal que resultaram nas autuações e, no segundo, a convicção da
Autoridade Julgadora pela incorreção das autuações; infelizmente, ratificamos, a atual Autoridade
Julgadora na apreciação das provas, conseguiu formar livremente a sua convicção, não
entendendo como necessária a conversão do julgamento em perícia.
110. Destacamos que a realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de provas ou
a coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente, sua convicção a propósito
dos fatos apurados. Contudo, o indeferimento de pedido formulado pelo sujeito passivo não
implica nulidade do Ato Administrativo, por não configurado cerceamento do direito de defesa.
111. No caso em tela, por tudo aqui exposto, entendemos que o pedido de perícia deve ser
indeferido, pois, a prova do fato não depende do conhecimento especial de técnicos, portanto,
desnecessária em vista de outras provas produzidas. Assim, não se justifica a sua realização, pois,
o fato probante foi demonstrado com clareza pelas provas acostadas ao processo, pela Autoridade
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
24
Fiscal em contraposição às apresentadas pela Fiscalizada/Recorrente.
112. Também pede a Recorrente que sejam desconstituídos, por completo, os lançamentos
fiscais que constituíram crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no ano de 2012, 2013 e
2014, uma vez que não houve a ocorrência dos respectivos fatos geradores, reconhecendo-se a
não ocorrência de omissão de receitas, nos termos da fundamentação.
113. Por tudo aqui anteriormente circunstanciado, entendemos que a identificação, capitulação e
autuação dos fatos geradores objeto de infrações ocorreram de forma material e formalmente
corretos.
114. Ademais,
ratificamos que todas as alegações apresentadas na defesa da
Fiscalizada/Recorrente, foram devidamente analisadas e consideradas; e, aqui nesse relatório
sintetizadas.
115. Do ponto de vista formal, declaramos que os lançamentos atenderam a todos os requisitos
legais conformadores da regra matriz de incidência tributária determinados na legislação do IRPJ,
compilados no RIR/2009 e exigidos pelo Art. 142, do CTN, bem como, da CSLL, do PIS e da COFINS
em suas legislações de regência.
116. A Recorrente também pede que em sendo mantido o auto de lançamento, que se afaste a
incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, pela inexistência de fundamento legal.
117. O recurso também aborda sobre a impossibilidade jurídica de aplicação de juros de mora
sobre o valor da multa de ofício, tese que se desenvolve a partir da análise da natureza jurídica e
finalidade de cada um destes institutos.
118. Neste ponto, argumenta-se que o artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996, ao estabelecer os
acréscimos moratórios, refere-se especificamente aos "débitos decorrentes de tributos e
contribuições", não mencionando penalidades pecuniárias. Esta omissão seria intencional pelo
legislador, que restringiu a incidência dos juros apenas ao principal da dívida tributária.
119. No que tange ao questionamento sobre a incidência dos juros sobre a multas, cabe
esclarecer que o fundamento para tal imputação encontra-se nos arts. 5o, § 3o e 61, § 3o, da Lei n°
9.430 de 27 de dezembro 1996, verbis:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
[...]
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
[...]
Acréscimos Moratórios Multas e Juros
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir
de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
Fl. 4286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
25
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo do julgador)
120. A matéria já foi objeto de pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça que tem decidido
pela legitimidade da incidência de juros de mora sobre a multa fiscal punitiva, a qual integra o
crédito tributário, confira-se:
TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – MULTA PUNITIVA – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE
MORA – INCIDÊNCIA.
1. Incide juros de mora e correção monetária sobre o crédito tributário consistente em
multa punitiva.
2. Perfeitamente cumuláveis os juros de mora, a multa punitiva e a correção monetária.
Precedentes.
3. Recurso especial não provido. (STJ, 2a T, REsp 1146859/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon,
publ: 11/05/2010)
TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o
crédito tributário.
2. Recurso especial provido.
(STJ, 2a T, REsp 1129990/PR, Rel. Ministro Castro Meira, publ: 14/09/2009) (grifo do
julgador)
121. Esse entendimento está de acordo com o Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de
02/04/98:
3. (...) Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos
prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por
cento no mês de pagamento, desde que estejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97;
b) fatos geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido objeto de
pedido de parcelamento até 31.08.95.
122. Também, devemos nos socorrer na liceidade da incidência dos juros sobre a multa de ofício,
que já se encontra superada com edição da Súmula CARF no108, a saber:
Súmula CARF no 108
Fl. 4287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.243 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720024/2017-47
26
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
123. A propósito, a incidência de juros de mora sobre quaisquer débitos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, calculados pela taxa Selic, já foi sacramentada pela Súmula CARF no
4, in verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
124. Assim, tem plena previsão legal a incidência de juros moratórios sobre a multa aplicada,
calculados pela taxa SELIC, visto que se trata de débitos para com a União, decorrentes de tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
125. Finalizando, é importante mencionar que por tratar-se da mesma matéria fática e não
havendo questões de direito específicas a serem apreciadas e que pela íntima relação de causa e
efeito entre a autuação do IRPJ e as autuações da CSLL, do PIS e da COFINS, por dependerem dos
mesmos elementos de prova, a presente decisão se estende, mutatis mutandis, a esses tributos
também, naquilo que lhes seja pertinente.
CONCLUSÕES
126. Em conclusão, considerando o devidamente exposto e circunstanciado no relatório, bem
como, tudo mais que do processo consta, VOTO POR:
i) rejeitar as preliminares de nulidade,
ii) não conhecer do recurso voluntário quanto às razões de defesa do coobrigado pessoa
física Ademir Vizzotto;
Na parte conhecida:
iii) negar provimento ao recurso; e
iv) de ofício, reduzir a 100% o percentual da multa qualificada aplicada.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira

Fl. 4288
DF CARF MF
Original